Tribunal: TJDFT
Processo: 0755447-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o Executado alegava ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.
2. O Agravante sustenta que foi incluído indevidamente na Certidão de Dívida Ativa sem prévio processo administrativo e que houve paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, em razão de inércia da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser apreciada em exceção de pré-executividade sem dilação probatória; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da tramitação do processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de produção de provas.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado afastá-la mediante prova inequívoca.
6. A alegação de ilegitimidade passiva, baseada na ausência de processo administrativo fiscal, demanda dilação probatória e não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-executividade.
7. A legislação de regência não exige a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal, sendo suficiente a CDA regularmente constituída.
8. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada, pressupõe a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal após o período de suspensão.
9. No caso, não se verifica inércia da Fazenda Pública, mas a realização de diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, inclusive com interposição de recurso.
10. A demora na prática de atos processuais, quando decorrente de entraves do próprio Poder Judiciário, não pode ser imputada ao exequente, incidindo o entendimento da Súmula 106 do STJ.
11. Ausente paralisação injustificada do processo por período superior ao prazo prescricional, não se configura a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir ilegitimidade passiva quando a matéria exige dilação probatória.
2. A Certidão de Dívida Ativa é suficiente para instruir a execução fiscal, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal.
3. Quando inexiste inércia da Fazenda Pública e a demora decorre de entraves do Poder Judiciário, não se configura prescrição intercorrente.
4. A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora processual não é imputável ao exequente.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 174 e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 3o, 6o, §1o, e 40; CPC/15, arts. 917 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.737.184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 11.09.2023, DJe 15.09.2023; TJDFT, AI 0726695-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27.08.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 0018935-23.2013.8.07.0015, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.08.2024, DJe 30.08.2024.